Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. TEMA 1.085 DO STJ. OMISSÃO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VÍCIOS SANADOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os vícios constituem o fundamento dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
3. O v. acórdão padece de contradição quanto ao limite dos descontos em folha de pagamento, que ficam sujeitos ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento), sem alteração do julgado, pois corrigido erro material quanto à inobservância ao referido valor.
4. Constatada omissão, merecem parcial provimento os Embargos de Declaração no ponto específico relativo ao pedido de cancelamento da autorização para descontos em conta corrente, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para sanar a obscuridade apontada e esclarecer que devem permanecer inalterados os descontos em conta corrente do ora Recorrente, relativos aos contratos que as duas partes firmaram.
5. Embargos de Declaração do 5o Réu e do Autor conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Preliminar rejeitada.